Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM TERRAÇO. TORRE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À PROPRIEDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO.
1. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe o respeito ao contraditório, consoante o art. 372, do CPC. Assim, se os documentos referentes a processo diverso não foram anexados com a petição inicial, mas, sim, em réplica, e não houve abertura da oportunidade de manifestação ditada pelo § 1o do art. 437 do CPC, evidencia-se o cerceamento de defesa.
2. A existência de ação anterior de despejo entre as partes, na qual a locatária fora revel, por si só, não dispensa o locador do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente porque a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da primeira sentença, não faz coisa julgada, a teor do art. 504, do CPC.
3. Em se tratando de ajuste verbal para a ocupação de espaço no terraço do edifício, para a instalação de equipamentos, a retirada destes pelo locatário, registrada no livro de inspeções do condomínio, faz presumir o encerramento completo da relação contratual. Sendo controvertida a propriedade da estrutura metálica em que ocorrera tal instalação, incumbia ao locador o ônus de prová-la, por se tratar do fato constitutivo do alegado direito de continuar a cobrar os valores após a retirada dos demais equipamentos.
4. Apelo parcialmente provido.